Tribunal: TJDFT
Processo: 0726008-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Inventário negativo. Existência de bens a inventariar. Ausência de comprovação de alienação. Inexistência de interesse processual. Extinção do feito sem julgamento do mérito. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, o inventário negativo ajuizado. Os apelantes sustentam que não há bens a inventariar e que o inventário negativo seria necessário para fins de defesa, consolidação de ausência de bens e regularização fiscal perante credores. Alegam que o único imóvel que ainda consta em nome do falecido teria sido vendido há mais de vinte anos, embora não possuam a documentação comprobatória da transação. O juízo de origem entendeu que a existência de bem em nome do falecido impede o processamento de inventário negativo e extinguiu o feito sem exame do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i. Saber se é possível a abertura de inventário negativo quando existe bem registrado em nome do falecido; ii. Verificar se a ausência de comprovação da alienação do imóvel inviabiliza a declaração de inexistência de bens e configura a falta de interesse processual e iii. Analisar a adequação do inventário negativo como via processual para regularização de eventual alienação informal de bem.
III. Razões de decidir
3. A doutrina e a jurisprudência admitem o inventário negativo como instrumento destinado a formalizar a inexistência de bens, garantindo segurança jurídica aos herdeiros e limitando a responsabilidade patrimonial (CC, art. 1.792). Todavia, esse procedimento pressupõe a comprovação inequívoca da ausência de patrimônio.
4. No caso, consta da certidão de óbito que o falecido deixou bens a inventariar. Além disso, permanece registrado em seu nome um imóvel, cuja alienação anterior ao falecimento não foi comprovada pelos apelantes, nos termos do ônus probatório do art. 373, I, do CPC. Havendo patrimônio a inventariar, ainda que objeto de alegada venda informal, não há interesse de agir para abertura de inventário negativo.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reconhecido que a existência de bens registrados em nome do falecido impede a utilização do inventário negativo, impondo a extinção do processo por ausência de interesse processual. A via adequada para eventual regularização de alienação informal é a ação própria no juízo cível, não a declaração de inexistência de bens no âmbito sucessório.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de bens é pressuposto essencial para a instauração do inventário negativo. 2. Havendo bem registrado em nome do falecido e ausente prova de alienação, não há interesse processual na via eleita, impondo-se a extinção do processo sem julgamento do mérito. 3. A regularização de alienação informal de bem deve ocorrer por meio de ação própria no juízo cível, não sendo o inventário negativo instrumento processual adequado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 485, VI; CC, art. 1.792. Jurisprudência relevante citada: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Acórdão 1985072, 0732849-95.2022.8.07.0016, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 27/03/2025.